Tribunal: STF
Processo: HC 85533
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Nulidade. Cerceamento de defesa.
   Desentranhamento de documento. Alegação de ofensa ao art. 232 do
   CPP. Matéria não conhecida em recurso especial. Falta de
   prequestionamento. HC. Pedido não conhecido. Não pode o Supremo
   Tribunal Federal apreciar, em habeas corpus, matéria não
   conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.
        2.      AÇÃO PENAL.
   Prova. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Testemunha
   referida. Inquirição negada. Decisão fundamentada. Faculdade do
   juiz na direção da causa. HC denegado. Aplicação do § 1º do art.
   209 do CPP. Compete ao juiz da causa, mediante decisão
   fundamentada, na direção da causa, deferir, ou não, inquirição de
   testemunhas referidas.